Tribunal: TJMT
Processo: 1040354-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1040354-96.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DA RECUPERANDA. HONORÁRIOS DA ADMINISTRADORA JUDICIAL. INADIMPLÊNCIA PROLONGADA. ORDEM DE PAGAMENTO DO CRÉDITO EM 30 DIAS. PROPOSTA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. PROPOSTAS SUBSIDIÁRIAS. PARCELAMENTO POR QUASE 14 ANOS. INSUFICIÊNCIA. RECUSA LEGÍTIMA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. FIXAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO PELO MAGISTRADO. ADVERTÊNCIA DE CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. LEGALIDADE. ART. 73, § 1o, DA LEI N. 11.101/2005. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela recuperanda contra decisão que indeferiu o pedido de dação em pagamento de imóvel para quitação dos honorários da administradora judicial e determinou o pagamento integral e atualizado da verba no prazo de 30 dias, sob pena de convolação da recuperação judicial em falência.
2. Requerimentos do recurso: (i) revogação da ordem de pagamento imediato dos honorários da administradora judicial e (ii) determinação ao Juízo de origem para que admita a dação em pagamento do imóvel oferecido, autorize o parcelamento do débito ou estabeleça prazo razoável para alienação assistida do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões centrais consistem em: (i) verificar a idoneidade da recusa da administradora judicial às propostas de quitação do débito apresentadas pela recuperanda; e (ii) aferir a legalidade da advertência de convolação da recuperação judicial em falência fundada na inadimplência dos honorários do auxiliar do juiz.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Dentre outras obrigações, incumbe ao devedor em recuperação judicial realizar o pagamento dos honorários do administrador judicial, auxiliar do juízo cujas atribuições são indispensáveis para fiscalizar a atividade do devedor, assegurar a transparência do processo de soerguimento e controlar o cumprimento do plano (Lei n. 11.101/2005, art. 22).
5. O valor da verba e a forma de pagamento do administrador judicial são fixados pelo juiz segundo os critérios de capacidade de pagamento do devedor, grau de complexidade do trabalho e valores praticados no mercado para atividades semelhantes (Lei n. 11.101/2005, art. 24).
6. A remuneração do administrador judicial tem natureza de crédito extraconcursal, pois o fato gerador é posterior ao pedido de recuperação judicial (Lei n. 11.101/2005, art. 49), o que implica dizer que não se sujeita aos efeitos do plano, tampouco a eventual negociação com os devedores ou credores (Lei n. 11.101/2005, art. 56, § 4o).
7. No caso concreto, a remuneração da administradora judicial foi fixada em R$ 1.056.243,71 – correspondente a 1,5% do passivo apresentado, R$ 70.416.247,64 –, valor a ser pago em 24 prestações mensais de R$ 44.010,15. Contudo, apesar de ter aceitado o encargo sem ressalvas, a recuperanda realizou o pagamento de apenas nove parcelas, acumulando uma inadimplência de R$ 823.470,07.
8. A apresentação de propostas incompatíveis com o débito remanescente não obriga a administradora judicial a aceitá-las, sobretudo quando o imóvel oferecido em dação está registrado em nome de terceiro estranho ao quadro societário da recuperanda, o valor atribuído ao bem diverge substancialmente do valor registral de aquisição e as propostas subsidiárias, prevendo pagamentos mensais ao longo de quase 14 anos, infligiriam ao auxiliar do juízo condições mais gravosas do que as aprovadas para os credores concursais.
9. Conforme o art. 356 do CC, a dação em pagamento é um negócio jurídico bilateral, condicionado à anuência do credor em receber prestação distinta da que é devida. Por isso, é vedado ao devedor e ao Poder Judiciário impor ao credor substituição da prestação originariamente pactuada por objeto diverso.
10. A oferta de dação em pagamento de imóvel registrado em nome de pessoa estranha ao quadro societário da recuperanda e sem qualquer vínculo com a devedora não constitui proposta idônea de quitação de obrigação própria.
11. É desarrazoada a proposta subsidiária de remuneração mensal de R$ 3.000,00, pois, mesmo se computado o valor de eventual alienação do imóvel oferecido em dação em pagamento, ainda serão necessários em torno de 14 anos para a quitação do saldo, o que equivaleria a impor à administradora judicial uma condição mais gravosa que aquelas aceitas pelo universo de credores concursais, cujos créditos devem ser pagos em até dez anos.
12. A inadimplência prolongada dos honorários da administradora judicial e a apresentação de propostas incompatíveis com o débito, somadas à falta de providências concretas para satisfação da obrigação, comprometem a viabilidade do processo de soerguimento e legitimam a advertência de convolação da recuperação judicial em falência caso o crédito não seja adimplido no prazo de 30 dias.
13. Eventual ilegalidade no fundamento da convolação da recuperação judicial em falência só poderá ser aferida na hipótese de implementação de duas condições: se o pagamento não for realizado no prazo estipulado e se o juiz impuser a sanção prometida.
14. A decisão recorrida não mitiga o princípio da preservação da empresa, antes reafirma que a continuidade do processo de soerguimento pressupõe que o devedor cumpra seus deveres, entre os quais está o de rpagar a remuneração da administradora judicial, figura tão cara à administração da justiça.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. II; CC, art. 356; CPC, art. 6o; Lei n. 11.101/2005, arts. 6o, inc. I, II e III, 22, 24, 47, 49, § 3o, 56, § 4o, 73, caput e § 1o, e 84, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.905.591.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040354-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), CONTINENTAL AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 14.437.954/0001-70 (AGRAVANTE), 4 VARA CÍVEL DE SINOP (AGRAVADO), VITORIA LEME MAGALHAES - CPF: 061.716.941-18 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.649.263/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ANDRAUS - CPF: 019.852.319-05 (ADVOGADO), ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO registrado(a) civilmente como ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DA RECUPERANDA. HONORÁRIOS DA ADMINISTRADORA JUDICIAL. INADIMPLÊNCIA PROLONGADA. ORDEM DE PAGAMENTO DO CRÉDITO EM 30 DIAS. PROPOSTA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. PROPOSTAS SUBSIDIÁRIAS. PARCELAMENTO POR QUASE 14 ANOS. INSUFICIÊNCIA. RECUSA LEGÍTIMA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. FIXAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO PELO MAGISTRADO. ADVERTÊNCIA DE CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. LEGALIDADE. ART. 73, § 1o, DA LEI N. 11.101/2005. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela recuperanda contra decisão que indeferiu o pedido de dação em pagamento de imóvel para quitação dos honorários da administradora judicial e determinou o pagamento integral e atualizado da verba no prazo de 30 dias, sob pena de convolação da recuperação judicial em falência.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) revogação da ordem de pagamento imediato dos honorários da administradora judicial e (
ii
) determinação ao Juízo de origem para que admita a dação em pagamento do imóvel oferecido, autorize o parcelamento do débito ou estabeleça prazo razoável para alienação assistida do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões centrais consistem em:
(i)
verificar a idoneidade da recusa da administradora judicial às propostas de quitação do débito apresentadas pela recuperanda; e
(ii)
aferir a legalidade da advertência de convolação da recuperação judicial em falência fundada na inadimplência dos honorários do auxiliar do juiz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Dentre outras obrigações, incumbe ao devedor em recuperação judicial realizar o pagamento dos honorários do administrador judicial, auxiliar do juízo cujas atribuições são indispensáveis para fiscalizar a atividade do devedor, assegurar a transparência do processo de soerguimento e controlar o cumprimento do plano (Lei n. 11.101/2005, art. 22).

5. O valor da verba e a forma de pagamento do administrador judicial são fixados pelo juiz segundo os critérios de capacidade de pagamento do devedor, grau de complexidade do trabalho e valores praticados no mercado para atividades semelhantes (Lei n. 11.101/2005, art. 24).

6. A remuneração do administrador judicial tem natureza de crédito extraconcursal, pois o fato gerador é posterior ao pedido de recuperação judicial (Lei n. 11.101/2005, art. 49), o que implica dizer que não se sujeita aos efeitos do plano, tampouco a eventual negociação com os devedores ou credores (Lei n. 11.101/2005, art. 56, § 4o).

7. No caso concreto, a remuneração da administradora judicial foi fixada em R$ 1.056.243,71 – correspondente a 1,5% do passivo apresentado, R$ 70.416.247,64 –, valor a ser pago em 24 prestações mensais de R$ 44.010,15. Contudo, apesar de ter aceitado o encargo sem ressalvas, a recuperanda realizou o pagamento de apenas nove parcelas, acumulando uma inadimplência de R$ 823.470,07.

8. A apresentação de propostas incompatíveis com o débito remanescente não obriga a administradora judicial a aceitá-las, sobretudo quando o imóvel oferecido em dação está registrado em nome de terceiro estranho ao quadro societário da recuperanda, o valor atribuído ao bem diverge substancialmente do valor registral de aquisição e as propostas subsidiárias, prevendo pagamentos mensais ao longo de quase 14 anos, infligiriam ao auxiliar do juízo condições mais gravosas do que as aprovadas para os credores concursais.

9. Conforme o art. 356 do CC, a dação em pagamento é um negócio jurídico bilateral, condicionado à anuência do credor em receber prestação distinta da que é devida. Por isso, é vedado ao devedor e ao Poder Judiciário impor ao credor substituição da prestação originariamente pactuada por objeto diverso.

10. A oferta de dação em pagamento de imóvel registrado em nome de pessoa estranha ao quadro societário da recuperanda e sem qualquer vínculo com a devedora não constitui proposta idônea de quitação de obrigação própria.

11. É desarrazoada a proposta subsidiária de remuneração mensal de R$ 3.000,00, pois, mesmo se computado o valor de eventual alienação do imóvel oferecido em dação em pagamento, ainda serão necessários em torno de 14 anos para a quitação do saldo, o que equivaleria a impor à administradora judicial uma condição mais gravosa que aquelas aceitas pelo universo de credores concursais, cujos créditos devem ser pagos em até dez anos.

12. A inadimplência prolongada dos honorários da administradora judicial e a apresentação de propostas incompatíveis com o débito, somadas à falta de providências concretas para satisfação da obrigação, comprometem a viabilidade do processo de soerguimento e legitimam a advertência de convolação da recuperação judicial em falência caso o crédito não seja adimplido no prazo de 30 dias.

13. Eventual ilegalidade no fundamento da convolação da recuperação judicial em falência só poderá ser aferida na hipótese de implementação de duas condições: se o pagamento não for realizado no prazo estipulado e se

o juiz impuser a sanção prometida.

14. A decisão recorrida não mitiga o princípio da preservação da empresa, antes reafirma que a continuidade do processo de soerguimento pressupõe que o devedor cumpra seus deveres, entre os quais está o de rpagar a remuneração da administradora judicial, figura tão cara à administração da justiça.

IV. DISPOSITIVO

15. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, inc. II; CC, art. 356; CPC, art. 6o; Lei n. 11.101/2005, arts. 6o, inc. I, II e III, 22, 24, 47, 49, § 3o, 56, § 4o, 73,
caput
e § 1o, e 84, inc. II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.905.591.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela recuperanda
CONTINENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.
contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que determinou o pagamento integral e atualizado dos honorários da administradora judicial, sob pena de convolação da recuperação judicial em falência (autos n. 1018847-05.2023.8.11.0015).

Para contextualizar, em 8/agosto/2023, foi deferido o processamento da recuperação judicial proposta pela agravante e, dentre outras providências, nomeada como administradora judicial
CREDIBILITÀ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E SERVIÇOS LTDA.
Seus honorários foram fixados no valor de R$ 1.056.243,71, correspondente a 1,5% do passivo (R$ 70.416.247,64), a ser pago em 24 parcelas mensais de R$ 44.010,15.

Consta que em 3/abril/2025, a administradora judicial informou ao Juízo de origem o atraso no pagamento dos seus honorários, com saldo histórico de R$ 505.653,08, atualizado para R$ 548.478,31.

Intimada, a agravante justificou a inadimplência pela perseverança da crise econômico-financeira, mas ofereceu em pagamento imóvel registrado na matrícula n. 71.971 do 1o Registro de Imóveis de Sinop, avaliado, segundo ela, em R$ 420.000,00. De modo subsidiário, pleiteou a concessão de prazo para venda assistida do bem.

A administradora judicial recusou a proposta de dação em pagamento com base nos seguintes motivos: (
i
) a propriedade não pertenceria à agravante, mas a terceiro estranho ao processo e sem liame jurídico com a recuperanda; e (
ii
) a matrícula do imóvel registraria a aquisição pelo valor de R$ 56.643,62, montante incompatível com a avaliação unilateral apresentada pela própria recorrente, R$ 420.000,00, e insuficiente para quitar o saldo devedor, atualizado em R$ 797.235,89.

Na
decisão

recorrida
, foi indeferido o pedido de dação em pagamento de imóvel secundado pela autorização de venda assistida. Por decorrência, foi determinado que, no prazo de 30 dias, a agravante realizasse o pagamento integral e atualizado da verba devida, sob pena de convolação da recuperação judicial em falência (id. 211868379 – na origem).

Em suas
razões recursais
, a agravante esclarece que vem cumprindo as obrigações previstas no plano de recuperação judicial homologado judicialmente em 11/julho/2024, e que o pagamento imediato da verba pretendida seria incompatível com o fluxo de caixa previsto no plano, que contempla carência de três anos, aprovada pelos credores.

Em segundo plano, aduz que o Juízo de origem teria endossado a postura inflexível da administradora judicial e se afastado dos princípios da boa-fé, da cooperação processual e da preservação da empresa.

Por fim, argumenta que a ameaça de convolação em falência fundada na inadimplência de honorários violaria o princípio da legalidade (CF, art. 5o, inc. II), visto que a hipótese não está elencada nas causas legais de convolação (Lei n. 11.101/2005, art. 73).

Assim, requer a concessão de tutela de urgência para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela revogação da ordem de pagamento imediato dos honorários e pela determinação ao Juízo de origem para que admita a dação em pagamento, autorize o parcelamento ou estabeleça prazo razoável para alienação assistida do imóvel (id. 328869899).

A tutela de urgência foi
deferida
pela relatora anterior, Dra. Tatiane Colombo, que suspendeu os efeitos da decisão, porém, condicionou a medida à apresentação de proposta de composição compatível com o débito no prazo de 72h (id. 329479868).

Ainda por ordem da relatora anterior, os autos foram remetidos ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC), a fim de possibilitar eventual composição amigável entre as partes (id. 329479868).

Em cumprimento ao comando judicial, a agravante apresentou três propostas: (
i
) dação em pagamento do imóvel indicado; (
ii
) alienação assistida em até 12 meses, acompanhada de fluxo mensal de R$ 3.000,00 e balões semestrais de R$ 15.000,00; e (
iii
) fluxo híbrido composto por entrada, parcelas mensais, balões semestrais e 10% das receitas extraordinárias (id. 330724877).

As propostas foram recusadas pela administradora judicial (id. 336839353).

Nas
contrarrazões
, a agravada defende que a recuperação judicial não pode ser utilizada como subterfúgio para perpetuar a atividade de empresa que não demonstra capacidade mínima para arcar com as despesas inerentes ao processamento da recuperação.

Anota que o último pagamento de honorários ocorreu em 9/abril/2024, além de insistir que o imóvel ofertado não pertenceria à recuperanda e que o valor atribuído pela agravante ao bem, R$ 420.000,00, seria incompatível com o declarado na matrícula, R$ 56.643,62, e com a avaliação feita por particular de confiança da agravada, que estimou o valor de R$ 297.500,00.

Salienta que a proposta de pagamento mensal de R$ 3.000,00, descontado o valor da eventual venda do imóvel, demandaria cerca de 14 anos para quitação, o que evidenciaria a tentativa da agravante de lhe impor condições mais gravosas do que as estabelecidas para o conjunto de credores concursais.

Em complemento, pondera que a conduta da agravante revelaria uma tentativa de transferir à administradora judicial o risco integral da recuperação, com propostas insuficientes e incompatíveis com a natureza extraconcursal e alimentar dos honorários (Lei n. 11.101/2005, art. 84, inc. II).

Nesses termos, requer o desprovimento do recurso (id. 337319395).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento
do recurso, “
para que o juízo de origem admita a negociação da forma de pagamento dos honorários, autorizando parcelamento, dação em pagamento, alienação assistida, fluxos mensais/extraordinários ou solução consensual que melhor atenda à preservação da empresa
” (id. 336101398).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia instaurada nos autos limita-se a aferir o acerto da decisão que impôs à agravante, sociedade empresária em recuperação judicial, a ordem de pagar os honorários da administradora judicial em 30 dias, sob pena de convolação da em falência.

A deliberação não merece reparos.

Disciplinada pela Lei n. 11.101/2005, a recuperação judicial objetiva, conforme a redação do art. 47, “
viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
”.

Essas diretrizes irradiam por todo o diploma legal, que confere ao devedor, a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial, mecanismos voltados a assegurar a continuidade da atividade econômica e afastar constrições capazes de frustrar a consecução do plano de recuperação.

Entre esses mecanismos, destacam-se a suspensão do curso das ações e execuções (art. 6o, inc. I e II), a proibição de medidas constritivas oriundas de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial (art. 6o, inc. III) e a permanência do recuperando na posse dos bens reconhecidamente essenciais à atividade econômica (art. 49, § 3o).

Em contrapartida, compete-lhe cumprir as obrigações inerentes ao processo recuperacional, entre as quais se insere o pagamento da remuneração do administrador judicial, auxiliar do juízo cujas atribuições são indispensáveis para fiscalizar a atividade do devedor, assegurar a transparência do processo de soerguimento e controlar o cumprimento do plano (Lei n. 11.101/2005, art. 22).

O valor da verba e a forma de pagamento do administrador judicial são fixados pelo juiz segundo os critérios de capacidade de pagamento do devedor, grau de complexidade do trabalho e valores praticados no mercado para atividades semelhante (Lei n. 11.101/2005, art. 24).

Sua remuneração tem natureza de crédito
extraconcursal
, pois o fato gerador é posterior ao pedido de recuperação judicial (Lei n. 11.101/2005, art. 49), o que implica dizer que não se sujeita aos efeitos do plano, tampouco a eventual negociação com os devedores ou credores (Lei n. 11.101/2005, art. 56, § 4o).

A propósito, eis a lição de Marcelo Sacramone:

“
Ao Magistrado foi atribuída a função de fixar a remuneração do administrador judicial. Evitou a Lei, para garantir a imparcialidade desse auxiliar do juízo, a negociação de sua remuneração com credores ou com o próprio devedor, a qual deve ser evitada. A proposta de honorários do administrador judicial, bem com sua aceitação ou discordância, devem ocorrer nos próprios autos e serão apenas parâmetros para a fixação judicial. A remuneração do auxiliar do Juízo não é matéria disponível às partes, de modo que não pode ser submetida à composição
” (Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 2a ed. São Paulo: Ed. Saraiva Educação, 2021, pág. 175).

O Superior Tribunal de Justiça segue o mesmo caminho:

“
A questão controvertida resume-se a definir se a remuneração do administrador judicial pode ser paga na forma estabelecida pelo plano de recuperação judicial. 3. O administrador judicial tem papel preponderante na condução da recuperação judicial e da falência, atuação que foi ainda ampliada com a reforma trazida pela Lei no 14.112/2020. Na medida em que presta serviço essencial à administração da justiça, deve ser remunerado na forma da lei. 4. A remuneração do administrador judicial é crédito extraconcursal, não se submetendo aos efeitos do plano de recuperação judicial. 5. A fixação e a forma de pagamento dos honorários do administrador cabem ao magistrado, não sendo possível sua negociação quer com o devedor, quer com os credores, diante da necessidade de garantir a imparcialidade do auxiliar do juízo
” (REsp 1.905.591, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJE 13.2.2023).

Estabelecido esse panorama, infere-se dos autos que em 8/agosto/2023, foi deferido o processamento da recuperação judicial e fixada a remuneração da administradora judicial em R$ 1.056.243,71, correspondente a 1,5% do passivo apresentado, R$ 70.416.247,64. Estipulou-se, ainda, o pagamento em 24 prestações mensais de R$ 44.010,15 (id. 125049841 – na origem).

A agravante aceitou o encargo
sem ressalvas
, e em 5/outubro/2023, deu início ao adimplemento das parcelas. Todavia, após pagar a nona parcela, deixou de efetuar os pagamentos mensais, conforme planilha apresentada pela administradora ao juízo (id. 189485329 – na origem).

Anote-se que o último pagamento foi feito em 9/abril/2024, pouco antes da aprovação do plano pela Assembleia-Geral de Credores, ocorrida em 24/abril/2024, e da concessão da recuperação judicial, em 11/julho/2024 (id. 162001459 – na origem).

À vista dessas circunstâncias, não é preciso muito esforço para perceber que, tão logo aprovado e homologado o plano, a agravante cessou por completo o pagamento dos honorários do auxiliar do juízo, acumulando uma inadimplência de R$ 823.470,07 até 12/dezembro/2025, conforme planilha apresentada com o presente recurso (id. 337319397).

Consta, ademais, que, intimada a quitar o débito, a agravante ofereceu como forma de pagamento o imóvel de matrícula n. 71.971 do 1o Registro de Imóveis de Sinop, proposta que foi recusada pela administradora judicial.

Em seguida, o Juízo de origem, após consignar que o consentimento do credor é requisito para receber prestação diversa da que é devida, determinou o pagamento integral do débito acumulado em até 30 dias, sob pena de convolação em falência (id. 211868379 – na origem).

De fato, a leitura do art. 356 do Código Civil revela que a dação em pagamento é negócio jurídico bilateral, condicionado à anuência do credor em receber prestação distinta da que é devida. Daí ser vedado ao devedor e ao Poder Judiciário impor ao credor substituição da prestação originariamente pactuada por objeto diverso.

Para além disso, chama a atenção que o imóvel oferecido está registrado em nome de Júlia Fachinetto Vieira, pessoa estranha ao quadro societário da agravante e sem qualquer vínculo com a recuperanda, o que induz à conclusão de que, por não ostentar a titularidade do bem, a agravante sequer poderia oferecê-lo em quitação de obrigação própria.

Chamam igualmente a atenção as discrepâncias em torno do valor do imóvel.

De um lado, a agravante defende que o bem estaria avaliado em R$ 420.000,00. De outro, a matrícula imobiliária revela que ele foi adquirido por quantia bastante inferior, R$ 56.643,62 (id. 198379327 – na origem), e valeria, segundo avaliação particular apresentada pela administradora judicial, R$ 297.500,00.

De toda sorte, a discrepância entre o valor registral de aquisição (R$ 56.643,62), a avaliação da agravante (R$ 420.000,00) e a avaliação da agravada (R$ 297.500,00) espelha a fragilidade da proposta e a impossibilidade de o bem, ainda que fosse de propriedade da recuperanda e contasse com a anuência da credora, satisfazer integralmente o crédito.

Aliás, a tomar como parâmetro a estimativa apresentada pela administradora judicial, o valor do imóvel oferecido em pagamento corresponderia a pouco mais de 1/3 (um terço) do saldo devedor atualizado.

A conjugação desses óbices (ausência de consentimento da credora, titularidade do bem em nome de terceiro e insuficiência do valor do imóvel) torna a proposta de dação em pagamento juridicamente inviável, conforme corretamente decidido pelo Juízo de origem.

Não fosse o bastante, as propostas subsidiárias formuladas pela agravante tampouco justificam que se imponha à administradora judicial a obrigação de aceitá-las.

A primeira delas consiste na alienação assistida do imóvel em até 12 meses, acompanhada de fluxo mensal de R$ 3.000,00 e balões semestrais de R$ 15.000,00, e a segunda, em remuneração composta por entrada, parcelas mensais e percentual de receitas extraordinárias.

Em relação à alienação assistida, a agravante não demonstrou a adoção de qualquer providência concreta para promover a venda do imóvel. Aliás, se ela tivesse
real
intenção de solver a obrigação por essa via, teria ao menos se esforçado para esclarecer por qual motivo não consta como proprietária registral.

Quanto à proposta de remuneração mensal de R$ 3.000,00, mesmo se computado o valor de eventual alienação do imóvel, serão necessários em torno de 14 anos para a quitação do saldo remanescente, o que equivaleria a impor à administradora judicial uma condição mais gravosa do que a aprovada pelos credores concursais.

Para que se tenha a exata dimensão da falta de razoabilidade da sugestão, o plano de recuperação homologado contempla pagamento em até dez anos dos créditos concursais e deságio de 85% sobre o passivo concursal, com redução de R$ 63.238.385,77 para aproximadamente R$ 9.485.757,87.

Delineado esse quadro, as sugestões oferecidas parecem espelhar uma tentativa de infligir à administradora judicial, titular de crédito extraconcursal que não participa do plano, condições substancialmente mais gravosas do que aquelas aceitas pelo universo de credores, o que afasta o reconhecimento da suposta “
postura colaborativa
” que a agravante diz adotar.

Na verdade, as propostas não buscam quitar o crédito, mas postergar indefinidamente uma obrigação que se arrasta há dois anos sem qualquer pagamento, a evidenciar que a recusa da administradora judicial está amparada em critérios idôneos e razoáveis.

No ponto, recorde-se que a administradora judicial não pode ser compelida a prestar seus serviços sem a contraprestação devida, e exigir que trabalhe sem remuneração por período indeterminado não configura cooperação, mas imposição unilateral de sacrifício incompatível com a importância do seu encargo.

Cabe registrar, nessa perspectiva, que a inadimplência prolongada dos honorários não pode ser atribuída a mera dificuldade temporária de caixa, já que o plano de recuperação aprovado prevê o pagamento de R$ 9.485.757,87 aos credores concursais em 120 (cento e vinte) parcelas mensais, com início em agosto de 2027.

Oras, se a empresa, durante o período de carência em que nenhum pagamento é exigido pelos credores, é incapaz de honrar os honorários do auxiliar do juízo, fixados em parcelas de R$ 44.010,15, afigura-se comprometida a expectativa de que reunirá condições financeiras para adimplir, a partir de 2027, as obrigações assumidas perante o universo de credores.

Com isso em mente, a advertência da convolação em falência em caso de falta de pagamento não se revela ilegal ou teratológica, consoante se expõe a seguir.

De fato, conforme aduzido pela agravante, os casos de convolação da recuperação judicial em falência estão previstos no rol taxativo do art. 73,
caput
, da Lei n. 11.101/2005, que não admite interpretação extensiva.

Todavia, o próprio legislador ressalva no § 1o do referido art. 73 que as hipóteses enumeradas no
caput
não impedem a decretação da falência por inadimplemento de obrigação alheia à recuperação judicial, conforme redação abaixo transcrita:

“
§ 1o. O disposto neste artigo não impede a decretação da falência por inadimplemento de obrigação não sujeita à recuperação judicial, nos termos dos incisos I ou II do caput do art. 94 desta Lei, ou por prática de ato previsto no inciso III do caput do art. 94 desta Lei
”.

Seja como for, a decisão recorrida não decreta a falência da agravante, apenas enuncia que o desrespeito ao comando de pagamento da verba do auxiliar do juízo
poderá
acarretar a convolação.

Consequentemente, ao revés da conotação que a agravante pretende dar, eventual ilegalidade no fundamento da convolação da recuperação judicial em falência só poderá ser aferida quando implementadas duas condições:
se
o pagamento não for realizado no prazo estipulado e
se
o juiz impuser a sanção prometida.

De todo modo, em caso de futura convolação, nada impede que a agravante se valha do recurso cabível para impugná-la, oportunidade em que será possível analisar, com a profundidade necessária, a adequação entre a motivação fática e o fundamento legal invocado.

Finalmente, a decisão recorrida não mitiga o princípio da preservação da empresa, antes reafirma que a continuidade do processo de soerguimento pressupõe que o devedor cumpra seus deveres, entre os quais está o de pagar a remuneração da administradora judicial, figura tão cara à administração da justiça.

Assim, porque evidenciada, sob qualquer ângulo, a carência de suporte fático-jurídico da pretensão recursal, é imperioso restabelecer a eficácia do pronunciamento atacado.

Por todo o exposto,
nego
provimento ao agravo de instrumento interposto por
CONTINENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.
, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026